Tribunal: TJSP
Processo: 1024916-07.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos ao aparelho elétrico do segurado – Conclusões unilaterais – Não resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Nexo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos ao aparelho elétrico do segurado – Conclusões unilaterais – Não resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença mantida.

Apelação não provida.